Tribunal: TJSP
Processo: 1014439-87.2023.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Renovação de pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferida – Embargos de declaração rejeitados – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art.

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR – CONTRATOS DE CONSUMO – BANCÁRIOS – Ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer – Sentença de extinção do processo sem resolução do mérito – Renovação de pedido de concessão da gratuidade de justiça indeferida – Embargos de declaração rejeitados – Intimação para recolhimento da taxa judiciária e custas do preparo recursal em cinco dias (CPC, art. art. 99, § 7o) – Descumprimento – Deserção decretada – Recurso não conhecido.